Tribunal: STF
Processo: RE 1300668
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que entendeu que a Lei Municipal nº 40/2011 não estabeleceu diferença entre os servidores do magistério que fariam jus à gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, razão pela qual não poderia excluir a parte ora recorrida do benefício apenas por estar enquadrada no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que os servidores públicos abarcados pelo art. 19 do ADCT, não admitidos no serviço público na forma forma do art. 37, II, da Constituição Federal, têm direito à estabilidade, mas não à efetividade.
    Isso porque, para invocarem a condição de efetivos, é necessária, a tais servidores, a aprovação em concurso público. Por não ostentarem a condição de efetivos, não fazem eles jus às vantagens próprias de tal condição. É o que se extrai dos seguintes julgados (ARE 812.717- -AgR/PE, Ministro Luiz Fux; ARE 1.259.447-AgR/AC, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 400.343-AgR/CE, Ministro Eros Grau): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 558.873-AgR/PA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“
    (RE 604.519-AgR/CE, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator